Tribunal: TJBA
Processo: 8002263-37.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002263-37.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO DO NASCIMENTO VIDAL

APELADO: VALDIR LUIZ ROSARIO e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO DO NASCIMENTO VIDAL

PJ03

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DETRAN. DUPLICIDADE DE PLACAS E OMISSÃO DE CADASTRO. APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA PARA DEZ MIL REAIS. RECURSOS CONHECIDOS
.
NEGADO PROVIMENTO AO APELO DO RÉU E DADO PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR.

I. Caso em exame

1. Recursos contra sentença do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Juazeiro/BA que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para determinar ao DETRAN/BA a regularização cadastral de placas do caminhão do autor legítimo e condenou a autarquia ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00, acolhendo ainda as preliminares de ilegitimidade passiva do Estado da Bahia e de empresa comercial de bebidas.

2. O DETRAN/BA apela sustentando o afastamento da responsabilidade civil por legalidade de sua atuação vinculada e ausência de abalo moral passível de indenização. O autor recorre adesivamente pleiteando a majoração do valor indenizatório para R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se resta configurada a responsabilidade civil do DETRAN/BA pela omissão em averbar autorização de regravação de motor que culminou na apreensão indevida do caminhão do autor por suspeita de clonagem; e (
ii
) avaliar a razoabilidade do quantum indenizatório arbitrado pelas instâncias de origem a título de danos morais.

III. Razões de decidir

4. A responsabilidade da autarquia de trânsito é de natureza objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, consoante disciplina do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. Restou cabalmente evidenciada a falha específica na prestação do serviço público, pois o DETRAN/BA autorizou formalmente a regravação do motor do veículo do autor em 2016, mas omitiu-se no dever de promover a devida averbação cadastral no sistema informatizado, gerando inconsistências que motivaram a apreensão indevida do bem pela autoridade policial por mais de dois anos e meio.

6. O nexo de causalidade entre a omissão de cadastro da autarquia e os danos sofridos pelo autor é direto, restando afastada a caracterização de mero dissabor cotidiano pela privação prolongada do uso do caminhão, que constituía instrumento de trabalho do particular.

7. O arbitramento do valor indenitário
deve guardar parâmetros com a razoabilidade e proporcionalidade, inclusive levando em consideração a extensão do dano, razão pela qual deve a verba indenizatória ser majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos e
desprovido o
apelo
do réu e provido o
apelo
do autor.

Tese de julgamento: 1. A autarquia estadual de trânsito responde objetivamente pelos danos morais decorrentes da indevida apreensão ou restrição cadastral de veículo de particular, sempre que tais medidas decorram diretamente de falhas e omissões na averbação e atualização de dados no sistema eletrônico de registro veicular. 2. A privação prolongada do uso de veículo automotor utilizado como instrumento de trabalho do proprietário, decorrente de erro cadastral do órgão público, excede o mero aborrecimento e gera dano moral indenizável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
E APELO ADESIVO
Nº. 800
2263-37.2019.8.05.0146
, em que figura
m
como
recorrentes e recorridos, simultaneamente, o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

e
VALDIR LUIZ ROSÁRIO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO
S
RECURSO
S
e
NEGAR
PROVIMENTO

ao apelo do réu,
DANDO-SE PROVIMENTO
ao apelo do autor
,
todos n
os exatos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, __ de ____________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça